Tribunal: STF
Processo: ARE 1540887
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios por equidade. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas.



     I. Caso em exame 



     1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



     II. Questão em discussão 



     2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



     III. Razão de decidir



     3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



     4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF).



     IV. Dispositivo 



     5. Agravo interno a que se nega provimento.